Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-42.2021.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008187-42.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI PASTORIO - CPF: 042.042.011-80 (APELADO), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que determinou à instituição financeira a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo quitado, sob pena de multa, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é dever da instituição financeira promover a baixa do gravame mesmo sem solicitação do consumidor; (ii) verificar se o atraso configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 4/1998 do CONTRAN impõe à credora a obrigação de informar a baixa do gravame em até 10 dias após a quitação, independentemente de requerimento.

4.

Segundo o STJ (Tema 1078), o atraso na baixa não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
. Ausente prova de abalo extrapatrimonial, é indevida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve promover, automaticamente, a baixa do gravame em até 10 dias após a quitação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CONTRAN nº 4/1998, art. 9º; CPC, arts. 85 e 86; CC, arts. 389 e 406 (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.881.453/RS, Tema 1078.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: DETERMINAR à parte ré que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a baixa do gravame da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT com relação ao veículo descrito nos autos (Saveiro Cross 1.6, ano 2012), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da causa, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC; CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (10 dias após a quitação da dívida) (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Quanto à correção monetária e juros moratórios desde já explico que, a matéria não era uniforme, até a edição da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, passando a prever a aplicação do IPCA, para correção monetária das dívidas judiciais, com juros equivalentes à SELIC líquida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a incorreta aplicação da Taxa SELIC após a sentença, em desconformidade com a Lei nº 14.905/2024. Afirma a culpa exclusiva do consumidor, que não teria solicitado expressamente a baixa do gravame.

Aduz ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, bem como a inexistência de danos morais, por se tratar de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no Id. 300398931.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 30/04/2015, o autor celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária junto à instituição financeira para aquisição de um veículo modelo Saveiro Cross 1.6, ano 2012, no valor total de R$ 31.762,00, parcelado em 48 prestações de R$ 1.080,41.

No final de 2016, deixou de adimplir duas parcelas, o que levou o banco a ajuizar ação de busca e apreensão (processo nº 0009999-15.2016.8.11.0040). Contudo, em 20/06/2017, as partes celebraram acordo, tendo quitado integralmente a dívida, conforme comprovado por boleto e comprovante de pagamento anexados aos autos.

Apesar da quitação do débito, o banco não procedeu à baixa do gravame da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, o que impediu a venda do veículo. Alega ter tentado resolver a situação administrativamente por diversas vezes, sem êxito, e que necessitava vender o veículo para custear tratamento médico.

Adimplido integralmente o ajuste, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9º da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Todavia, em relação aos danos morais, a questão foi pacificada pelo STJ no julgamento do repetitivo REsp 1881453/RS, Tema 1078, no qual foi firmada a seguinte tese: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
".

Diante disso, não obstante a falha na prestação do serviço, não ficou demonstrado pela apelada o abalo extrapatrimonial passível de indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO- - DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC).

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (Tema 1078 do STJ).

(N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Nesse sentido, devido ao afastamento do dano moral, resta prejudicado o pedido de revisão da aplicação da Taxa SELIC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025